Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –FIXAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de multa diária para exigir da Administração Pública o cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, bem como em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000034-38.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Fiscalização]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM E PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –FIXAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de multa diária para exigir da Administração Pública o cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, bem como em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na ação n.o 0000851-87.2013.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, nos seguintes termos (ID. 134441974 – autos n.o 0000851-87.2013.8.11.0006):

“
Vistos
.

INTIME-SE
o Município de Cáceres, por meio de seus procuradores, bem como a Chefe do Executivo, de forma pessoal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o comprovante de pagamento relativo ao valor de R$ 127.567,77 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme requerido ao ID n.o 119761158.

No mesmo prazo, deverá comprovar o integral cumprimento do comando judicial, sob pena de incidir em multa diária.

Após,
COLHA-SE
parecer do Ministério Público, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

Cáceres, 21 de novembro de 2023.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

Juiza de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que: “(...)a jurisprudência do STJ preceitua a necessidade de redução dos valores de eventuais
astreintes
quando o montante se revelar exorbitante e, por conseguinte, ofender os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade(...)”.

Relata que: “(...)No caso, o valor fixado no importe de R$ 127.567,77 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) é totalmente desproporcional e desarrazoado, capaz, inclusive, de prejudicar as contas públicas e os interesses da sociedade cacerense, além de ofender o comando do art. 537, caput, do CPC”.

Narra, ainda, que: “(...) de acordo com a jurisprudência do STJ, determinar a cominação de
astreintes
aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que também denota a antijuridicidade da decisão”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O
conhecimento
do presente recurso, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal;

b) Em sede liminar,
a concessão do efeito suspensivo
,
inaudita altera parte
, para fins de sobrestar os efeitos da decisão agravada;

c) A intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC.

d) Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada tomada nos autos de n. 0000851- 87.2013.8.11.0006, que fixou as
astreintes
no importe de R$ 127.567,77 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) suprimindo a multa aplicada a Fazenda Pública Municipal;

e) Subsidiariamente, em caso de manutenção das determinações contidas na decisão judicial, seja reduzido o valor fixado a título de
astreintes
;

f) A dispensa das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido, consoante o
decisum
proferido no ID. 197529197.

A parte agravada (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO) apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. 201183698, por via das quais requer o não provimento.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição do recurso, de acordo com o parecer lançado no ID. 205698160.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na ação n.o 0000851-87.2013.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública (ID. 134441974 – autos n.o 0000851-87.2013.8.11.0006).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que no dia 31.01.2013, a parte agravada (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
” em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, objetivando a adequação pertinente em todos os prédios públicos ou de uso coletivo, serviços, mobiliários e equipamentos urbanos municipais às normas de acessibilidade previstas na Lei Federal n.o 10.098/2000, no Decreto n.o 5.296/2004 e ABNT 9050:2004.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que após o regular trâmite do feito original e apresentadas as defesas pertinentes, houve celebração de acordo entre as partes, o qual foi homologado pelo juízo
a quo
e, depois, informado o seu descumprimento e requerido o pagamento do valor de R$ 127.567.77 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), pelo descumprimento do pacto (ID. 119761158 – 0000851-87.2013.8.11.0006).

Sobreveio, então, a decisão hostilizada e dantes transcrita, bem como interposto o presente agravo de instrumento com o fim de suprimir a multa aplicada ou reduzi-la.

Acerca do tema em discussão, sabe-se que a multa cominatória é um instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial e seu valor deve ser suficiente para provocar o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

Todavia, o cerne da questão é saber sobre a possibilidade de se fixar astreintes contra a Fazenda Pública como forma de compelir e obrigar o Poder Público ao cumprimento de decisão judicial.

No caso
sub examen
, verifica-se, neste momento processual, a existência da probabilidade do provimento do recurso.

E isso porque, como já exposto, o juízo
a quo
determinou o pagamento da quantia de R$ 127.567.77 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), sob o fundamento unilateral (da parte agravada) de descumprimento do ajuste firmado entre as partes.

Ocorre que a imposição de
astreintes
à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesse mesmo sentido é, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA QUE OBSERVE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N. 389/2015/SEMA, REFERENTE À ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DETERMINAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ/MT - N.U 1003823-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IRREVERSIBILIDADE – EXEPCIONALIDADE CARACTERIZADA -FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4o CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3o, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A arguição de regularidade dos repasses por parte do Ente Público Estatal deverá ser melhor auferida por ocasião da instrução processual, sendo inviável a sua análise nesta seara recursal.

3. Verificando-se a omissão estatal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que sejam adotadas providências, há muito reclamadas, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

4. Apesar de os efeitos da medida se apresentarem em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção do direito fundamental à educação, no qual se inclui o transporte escolar, considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim).

5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

(N.U 1012042-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)”.

Ademais, ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, nota-se que, aparentemente, a parte agravante vem cumprindo a decisão judicial (ID. 110389963 –feito n.o 0000851-87.2013.8.11.0006), como, aliás, ressaltado na decisão de deferimento da tutela antecipada (ID. 197529197).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para afastar a imposição de astreintes à parte agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (DESIGNADO).

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, deu provimento ao recurso para afastar a imposição das
astreintes
à parte agravante.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cáceres
contra a decisão que, no cumprimento de sentença em
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou o pagamento de
astreintes
no montante de R$ 127.567,77: cento e vinte e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos.

O

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres na
audiência frutífera de conciliação, datada de 13 de maio de 2019, firmaram acordo nos seguintes termos:

[...] No dia 13 de maio de 2019, as 13h30min, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, na sala de Conciliação, compareceram as partes.

Aberta a sessão foram esclarecidas as vantagens da Conciliação/Mediação, nos moldes da Resolução 125/2010 CNJ, a qual restou exitosa nos seguintes termos:

1. Considerando que são 127 (cento e vinte setes) locais que prestam serviços públicos (prédios públicos e privados), as partes convencionaram que:

O prazo para elaboração de projeto será de 18 (dezoito) meses, devendo a parte requerida juntar 1/3 (um terço) dos projetos de cada 6 meses a partir desta data, sendo 1/3 (um terço) a ser juntado até 13/11/2019, 1/3 a ser juntado até 13/05/2020 e 1/3 (um terço) a ser juntado até 13/11/2020.

O prazo de execução será discutido após a apresentação dos projetos;

Tratando-se de prédios locados a Prefeitura compromete-se a verificar se há previsão nos contratos de locação para que os locadores realizem as adaptações de acessibilidade. [...]. (Primeira Instância, Id. 79995460 – fls. 7). [sem negrito no original].

O Juízo de Primeiro Grau em 21 de maio de 2019 homologou o acordo firmado (Primeira Instância, Id. 79995460 – fls. 9).

Por sua vez, o Município de Cáceres em manifestação de 12 de novembro de 2019, apresentou os projetos de acessibilidade (Primeira Instância, Id. 79995460 – fls. 10/56).

De fato, relativamente à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno, o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (inteligência do Tema no 98).

Porém
, conforme é verificado do acordo celebrado, este estabeleceu o prazo de dezoito (18) meses para a juntada dos projetos de acessibilidade dos cento e vinte e sete (127) prédios públicos e privados que prestam serviço público, bem como que o prazo de execução dos projetos seria discutido após a apresentação destes.

Na hipótese, nada obstante o Município de Cáceres ter apresentado os projetos de acessibilidade (Primeira Instância, Id. 79995460 – fls. 10/56), não se verifica dos autos a discussão para fixar o cronograma para cumprimento da execução das obras, conforme estabelecido pelo acordo homologado.

Além disso, constata-se dos autos do cumprimento de sentença da
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer
que o Município de Cáceres está cumprindo com a execução dos projetos de acessibilidade (Primeira Instância, Id. 105007751). No ponto, resta necessário verificar em que estágio de execução os projetos encontram-se, bem como averiguar se os
cento e vinte e sete (127) prédios públicos e privados que prestam serviço público estão abrangidos nestes relatórios de execução juntados.

Outrossim, a determinação do pagamento
das
astreintes
no montante de R$ 127.567,77: cento e vinte e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos, decorreu do fundamento unilateral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso de que teria ocorrido o descumprimento do ajuste firmado entre as partes, porém, sem a averiguação necessária dos pontos supracitados.

Portanto, resta desproporcional e desarrazoada a imposição d
o pagamento de
astreintes
no montante de R$ 127.567,77: cento e vinte e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos, visto que necessário se faz a verificação do estágio de execução dos projetos. A

imposição de multa cominatória ao Poder Público, nas circunstancias narradas, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...) A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada,
uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original].

Não é outro o entendimento desta Câmara sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois, será a própria sociedade a suportá-la, mostrando-se a determinação de bloqueio de verbas medida mais eficaz com o fito de compelir o Estado à satisfação da obrigação.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1001415-92.2019.8.11.0053, relato Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 3 de outubro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2023). [sem grito no original].

Ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, pelo que acompanho o seu bem-lançado voto para afastar a imposição das
astreintes
à parte agravante.

V O T O

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024